Tribunal: TJPA
Processo: 0809105-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809105-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TRAMONTINA BELEM SA

AGRAVADO: LORENA PEIXOTO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809105-30.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM

AGRAVANTE: TRAMONTINA BELEM SA

ADVOGADO: MARCOS JONATHAN GONCALVES NUNES – OAB/PA 31.958

AGRAVADO:

LORENA PEIXOTO CAVALCANTE

ADVOGADO: GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA – OAB/PA 26.536

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR EMPREGADOR CONTRA EX-EMPREGADA. DESVIO DE VALORES OCORRIDO DURANTE O CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra interlocutória que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, em ação indenizatória ajuizada por ex-empregadora contra ex-empregada, por supostos desvios de valores praticados no curso da relação de emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho julgar demanda indenizatória por danos materiais decorrentes de apropriação indevida de valores por ex-empregada, quando os fatos alegadamente ocorreram durante e em razão do vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça do Trabalho abrange ações oriundas da relação de trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF/88.

4. A causa de pedir tem origem direta na atuação da ex-empregada no exercício de suas funções administrativas, evidenciando o nexo imediato com a relação laboral.

5. Precedentes do STJ e do STF reconhecem a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações indenizatórias que tenham por fundamento atos ilícitos praticados no âmbito do contrato de trabalho.

6. O julgamento do CC nº 166.857/STJ invocado pela agravante trata de situação distinta, envolvendo relação comercial, não sendo aplicável à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização ajuizada por empregador contra ex-empregada, quando o ato ilícito alegado ocorreu durante e em razão da relação de emprego, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por TRAMONTINA BELÉM S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 27059921, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO DE EX-EMPREGADO. DESVIO DE VALORES OCORRIDO NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho em ação indenizatória proposta por sociedade empresária contra ex-empregada, por suposto desvio de valores no exercício das funções administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho julgar ação de ressarcimento de valores desviados por ex-empregada, no contexto de relação de trabalho, em razão de suposto ato ilícito praticado durante a vigência do contrato de emprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de pedir está fundada em ato ilícito ocorrido no curso e em razão da relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF/88.

4. Jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Regionais do Trabalho reconhece que ações indenizatórias promovidas por empregador contra ex-empregado, quando os fatos estão diretamente relacionados ao vínculo laboral, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Especializada.

5. A natureza do pedido e a origem dos fatos apurados demonstram vínculo imediato com as funções exercidas pela ex-empregada no desempenho de suas atividades laborais, sendo irrelevante a forma como o prejuízo se consolidou para fins de definição da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento”: 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação indenizatória ajuizada por ex-empregador contra ex-empregado, visando ao ressarcimento de prejuízos decorrentes de ato ilícito praticado durante e em razão da relação de trabalho, conforme disposto no art. 114, VI, da Constituição Federal".

Inconformada, a parte autora, ora agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 27776715), onde alega em apertada síntese, que a decisão monocrática está equivocada, uma vez que, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 59ª Vara do Trabalho de São Paulo, CC 166.857, decidiu que as ações indenizatórias movidas em face de ex-empregados envolvidos em fraudes, deverão ser processadas e julgados pela Justiça comum.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja declarado a competente da Justiça Comum para processar e julgar os autos nº 0870144-66.2023.8.14.0301.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 28839409.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que declinou da competência para Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito de origem.

Trata-se na origem, de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRAMONTINA BELÉM SA, objetivando a reforma do interlocutório de id. 26640871, proferido pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declinou da competência para processar e julga o feito, determinando a redistribuição dos autos para a Justiça do Trabalho, nos autos da Ação Ordinária Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta pela Agravante em desfavor da Agravada (Proc. nº 0870144-66.2023.8.14.0301).

Nas razões recursais de id. 26640870, a Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, afirmando que a Agravada, na condição de assistente administrativa, era responsável pelo pagamento dos fornecedores e, por dois anos, praticou desvio de recursos financeiros da empresa Autora, onde até o momento foi apurado um prejuízo de R$ 1.713.376,24 (um milhão, setecentos e treze mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Alega que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 59ª Vara do Trabalho de São Paulo, CC 166.857, decidiu que as ações indenizatórias movidas em face de ex-empregados envolvidos em fraudes, deverão ser processadas e julgados pela Justiça comum.

Afirma que embora os fatos tenham-se passado durante a existência de relação de trabalho entre a promovente da ação de indenização por danos materiais e a agravada, não traz a demanda a debate nenhuma conduta diretamente oriunda propriamente da relação de trabalho ou decorrente desta.

Ocorre que, ao contrário do que alega a recorrente, a causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado, em razão da prática de atos de estelionato e apropriação indébita de recursos financeiros da empresa, refere-se diretamente à relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.489, II, E § 1°, IV e VI, E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 53, IV, A, 515, VI, DO CPC, 186, 927, 935 E 944 DO CC. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA RELAÇÃO LABORAL. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador contra o ex-empregado, em razão da prática de atos de estelionato e apropriação indébita de cheques da empresa, refere-se diretamente à relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2211985 SP 2022/0293751-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUSA DE PEDIR. FRAUDES PRATICADAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. 1. Tratando-se de ação que possui como causa de pedir a ocorrência de atos lesivos cuja prática somente foi possível em razão de relação empregatícia, a competência para seu processamento e julgamento é da Justiça do Trabalho. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 190.259/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

"A ação de indenização por danos patrimoniais, por meio da qual as ex- empregadoras objetivam o ressarcimento de valores desviados por ex-empregado. Atos ilícitos que somente puderam ser praticados em função da relação de emprego. Insere-se na competência da Justiça do Trabalho ( Constituição Federal, art. 114, incisos I e VI), inclusive no tocante aos litisconsortes que não mantinham relação de emprego com as autoras. Precedentes" (AgInt no CC 157.060/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2018).

"embora a competência ratione materiae seja determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorrendo diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo, a determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de Direito Civil (STF - Conflito de Jurisdição nº 6.959-6, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 23/5/1990)" (AgInt no CC n. 164.110/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

De modo que as demandas indenizatórias que tratam de apropriação indébita ou estelionato praticado por empregados contra empregadoras no exercício de suas funções laborais são de competência absoluta da Justiça do Trabalho, pouco importando a não incidência de normas tipicamente trabalhistas.

Não se perca de vista que o desvio de recursos financeiros da empresa Autora somente foram possíveis ocorrer, em razão da relação laboral preexistente com a agravada.

Outrossim, verifico que o Conflito de Competência nº 166.857 Julgado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, não traz debate de nenhuma conduta propriamente da relação de trabalho, mas sim de relações comerciais havias entre a sociedade empresária vítima e fornecedores, enquanto que, no caso em tela, a pretensão indenizatória decorre de uma relação jurídica material trabalhista, ou ato ilícito decorrente de relação trabalhista, já que, o alegado prejuízo ocorreu durante o exercício da relação empregatícia havida entre a empresa autora e a ré.

Assim, considerando que foi em função do grau de confiança de que gozava no curso da relação de emprego que a ex-empregada teria direcionado para sua conta corrente valores superiores aos devidos pelo empregador, que agora busca reaver o excesso.

Essa pretensão, insere-se no artigo 114, incisos I e VI, da Constituição, “porque o suposto ilícito foi cometido durante e em função da vigência do pacto laboral”.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025